Tribunal: TJDFT
Processo: 0751072-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0751072-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Recebo o presente conflito de competência. Designo o Juízo suscitante para resolver eventual(is) medida(s) urgente(s), em caráter provisório. Comunique-se. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste as informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 207, inc. I, RITJDFT). Após, considerando que a questão trazida a liça, ultrapassa o mero interesse individual, denotando interesse público e social (Art. 178, inciso I, do CPC c/c os termos da Lei de Recuperação Judicial e Falências), diante da conflitualidade coletiva existente no caso, no qual se discute o exercício da livre iniciativa e a formatação empresarial dos negócios de aplicação de recursos financeiros de terceiros; a séria alegação de pirâmide financeira, o que pode caracterizar uma simulação contratual e empresarial; e, considerando ainda, que em feito idêntico ao presente houve a regular manifestação do nobre Parquet (Conflito de Competência 0709573-54.2020.8.07.0000, de Relatoria do D. Roberto de Freitas, da 1a Câmara Cível), encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para que se manifeste, na forma do artigo 179 do novo Código de Processo Civil (de 2015), com o simples propósito de se evitar eventual nulidade futura (art. 279, do NCPC). Concluídas as diligências regulares, retornem-se os autos. Brasília, 2 de dezembro de 2020 11:48:29. Desembargador Gilberto Pereira Relator